Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603366-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
06/10/2023
Número: 0603366-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 KATIA NASCIMENTO DE SOUZA
BORBA - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KATIA NASCIMENTO DE SOUZA BORBA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
KATIA NASCIMENTO DE SOUZA BORBA (REQUERENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736519
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.592

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603366-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KATIA NASCIMENTO DE SOUZA BORBA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
REQUERENTE: KATIA NASCIMENTO DE SOUZA BORBA
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO DE 3 DIAS NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DOAÇÃO DO PRÓPRIO
P A R T I D O
D O
C A N D I D A T O .
I N C O N S I S T Ê N C I A S D E S P E S A S
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
D I V E R G Ê N C I A M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA. VALORES DIMINUTOS.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO, REGULARIDADE E
ANÁLISE DAS CONTAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
Num. 43736519 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

a desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por
outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para
ser relevada, vez que, mediante
circularização dos dados, verifica-se que
a doação foi efetuada pelo próprio
partido do candidato, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
vetores de interpretação na prestação de
c o n t a s , p o d e m s e r a p l i c a d o s .
Precedentes desta Corte.

2. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais; ou, a
divergência de informações de despesas
declaradas na prestação de contas das
constantes da base da Justiça Eleitoral;
o u a i n d a , a d i v e r g ê n c i a d a
movimentação financeira entre o que foi
declarado pelo prestador e os
lançamentos constantes nos extratos
b a n c á r i o s , p o d e m c o n d u z i r à
desaprovação das contas de campanha
e à devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. Tratando-se de valores
diminutos, que não causaram prejuízo à
análise da regularidade e transparência
das contas apresentadas, a aposição de
ressalvas pode se dar mediante
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e proporcionalidade com o
devido recolhimento dos valores ao
erário.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023
Num. 43736519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por KATIA NASCIMENTO DE
SOUZA BORBA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 31/10/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 20/07/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43427055, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43440033.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da
documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE, ID 43652880.

Pela candidata foi protocolada manifestação, com a juntada de documentação
diretamente no PJe, ID 43662460 e seguintes, bem como houve apresentação de prestação de
contas final retificadora, ID 43658726 e seguintes.

No parecer conclusivo ID 43666192, a área técnica opinou pela desaprovação das
contas em razão do item:

1.1.1: Atraso de 3 (três) dias quanto à entrega do relatório financeiro, em relação à
doação de R$ 50.000,00, proveniente do Diretório Nacional do Partido Republicanos,
correspondente a 100% das doações financeiras recebidas;

Já em relação aos seguintes, a área técnica opinou aposição de ressalvas:

6.2: Identificadas divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
no valor de R$ 2,00 (dois reais) na despesa realizada junto à fornecedora KAMILA DOS REIS
OLIVEIRA, CPF: 47.629.150 /0001-22, no montante de R$ 25.000,00.

8: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de R$ 20,00;

9.1: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos no valor de R$ 20,00.

Intimada do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID 43662460,
aduzindo, em síntese, que:

a) Quanto ao atraso na entrega do relatório financeiro (item 1.1.1), “(...) verifica-se
que devido ao desencontro de informações da administração da campanha, até pela contratação
tardia dos serviços jurídicos e de contabilidade, os relatórios acabaram sendo enviados
intempestivamente. Não obstante, o envio do relatório apenas três dias após o prazo legal não
comprometeu a higidez das contas prestadas nem a fiscalização pela Justiça Eleitoral, permitindo
a aprovação das contas, conforme entendimento do TRE/PR.”

b) Quanto à divergência detectada entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
no valor de R$ 2,00, (item 6.2), a candidata informou que “(..) em que pese a nota fiscal ter sido
emitida com o valor R$ 25.002,00, o valor efetivamente contratado e pago foi de R$ 25.000,00.
Todavia, como a diferença já constava na nota fiscal e não poderia ser alterada pela prestadora,
e já tendo sido feito o pagamento, houve a necessidade de lançar da forma apresentada, sob
pena do relatório financeiro ficar com o valor faltante de pagamento.”

c) Quanto às divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos no valor de R$ 20,00, (item 9.1), a
candidata esclarece que “(...) no dia 26/08/2022, o único valor de R$ 20,00 constante como saída
Num. 43736519 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

é referente à taxa bancária. Valor esse que está devidamente identificado no relatório financeiro
no montante de R$ 22,00, que é a somatória dos R$ 20,00 mais R$ 2,00 de taxa do dia
29/08/2022.”

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pela aprovação com
ressalvas, em relação à irregularidade verificada no item 1.1.1 que “(...) muito embora o atraso
compreenda 76% das receitas/doações, sendo que não houve justificativa da prestadora, tem-se
que as informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não
trouxe prejuízo à análise global das contas (TRE/PR, PC 0602669-55.2022.6.16.0000).”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Antes de adentrar na análise pontual das irregularidades, cabe reproduzir a
composição de gastos e despesas, a qual foi assim demonstrada, de acordo com o Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43658726):

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face da irregularidade apontada no item 1.1.1: descumprimento quanto ao
prazo (atraso de 3 dias) para a entrega dos relatórios financeiros. Já pela aposição de ressalvas,
Num. 43736519 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

em relação às irregularidades verificadas nos itens seguintes:

Item 6.2: divergências entre as informações relativas às despesas declaradas na
prestação de contas, e as constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 2,00
(dois reais);

Item 8: inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$
20,00 (vinte reais);

Item 9.1: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos no valor de R$ 20,00.

Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios referente à doação proveniente do Diretório Nacional do Partido
Republicanos, correspondente a 100% das doações financeiras, conforme consta na sequência:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 25/08/2022, sendo certo
que o prazo para o envio do relatório se encerraria no dia 28/08/2022. Entretanto, o prestador
apresentou o relatório em 31/08/2022, ou seja, com 3 (três) dias de atraso.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
Num. 43736519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Isto porque, analisando-se as peculiaridades do caso, verifica-se que se trata de
atraso de poucos dias, ou seja, 3 (três) dias, que não comprometeu a higidez e transparência das
contas de campanha, eis que foi possível a fiscalização, mediante a circularização de dados da
prestação de contas do candidato e do partido doador. Logo, é de se considerar que a doação de
partido político, igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, revela a ausência de
prejuízo à transparência das contas.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, eis que o atraso não gera
prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023 – grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
Num. 43736519 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

Portanto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação das
contas em virtude da irregularidade verificada neste item 1.1.1, entende-se que merece guarida a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer ID 43686578, vez que, ainda
que o atraso compreenda 76% das receitas/doações totais de campanha, a entrega dos relatórios
a destempo não revelou prejuízo à análise global das contas.

Ademais, a própria Corte Regional tem firmado entendimento de que, a
irregularidade oriunda do atraso na entrega de relatórios financeiros de doação recebida do
próprio partido do candidato, enseja a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Com efeito, válido ressalta que o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação
de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Neste contexto, considerando o atraso do relatório financeiro em questão, verifica-se
que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de
contas, podem ser aplicados ao caso, vez que a irregularidade não prejudicou a análise,
regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera
aposição de ressalva.

Item 6.2 - Divergências entre as informações relativas às despesas declaradas
na prestação de contas, e as constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de
R$ 2,00 (dois reais)

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram verificadas
divergências entre as informações relacionadas à despesa efetuada junto à fornecedora KAMILA
DOS REIS OLIVEIRA, CPF: 47.629.150 /0001-22, na ordem de R$ 2,00, eis que na prestação de
contas foi declarado o valor de R$ 25.000,00 e na base de dados da Justiça Eleitoral consta o
valor de R$ 25.002,00:

Num. 43736519 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

Devidamente intimada, a candidata justificou que a despesa se deu na ordem de R$
25.000,00, em que pese a nota fiscal tenha sido emitida com valor de R$ 25.002,00 e, não
havendo possibilidade de alteração da nota fiscal por parte da prestadora, vez que o pagamento
já havia sido efetuado, optou-se pelo lançamento da nota da forma apresentada.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo recolhimento do valor
divergente (R$ 2,00) ao Tesouro Nacional, nos termos do 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº23.607/2019, vez que, embora consista de valor diminuto e venha a ensejar a aposição de
ressalvas nas contas de campanha, trata-se da ocorrência de omissão de despesa realizada com
recursos sem o prévio trânsito pela conta bancária específica de campanha, caracterizando a
utilização de recurso de origem não identificada (RONI).

Com efeito, ante a ocorrência de omissão de despesas na prestação de contas, bem
como de que o pagamento destas foi efetuado com recursos que não transitaram pela conta
específica de campanha, é certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado, tanto
pela quebra de confiabilidade das informações contábeis da candidata, quanto pelo
desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com as despesas pagas constantes nas
notas fiscais emitidas.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
Num. 43736519 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA.
D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N J U N T O D E
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Deste modo, há de se ressaltar que, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos financeiros de origem não identificada àqueles
que não provenham das contas bancárias específicas de campanha, podendo implicar na
desaprovação das contas.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

De todo modo, no caso em análise, tem-se por configurada irregularidade que, em
razão do valor diminuto frente aos gastos totais de campanha, enseja a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, para a aposição de ressalvas nas contas da candidata.
Contudo, o respectivo valor de R$ 2,00, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 8 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, no valor
de R$ 20,00 (vinte reais)

Conforme se verifica do parecer técnico conclusivo, houve a identificação de
despesa paga com recursos do FEFC, não declarada na prestação de contas e ausente de
comprovação por meio de documento fiscal:

Num. 43736519 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

Intimada, a candidata deixou de se manifestar (ID. 43662460) em relação à despesa
realizada junto ao Salão Divas, no valor de R$ 20,00, cujo atividade econômica consiste de
“Cabelereiros, Manicure e Pedicure”, conforme ressalta a Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação (ID. 43686578), a qual além de não estar abarcada pelo rol de gastos eleitorais
autorizados previstos no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, deixou de ser devidamente
declarada e comprovada na prestação de contas da candidata:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Ademais, há de ressaltar que a despesa além de não figurar entre o rol de gastos
eleitorais autorizados pela resolução regente, foi realizada com verba pública, eis que o foi pago
com recursos provenientes do FEFC, motivo pelo qual o valor deve retornar ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §1º:

Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

De toda forma, considerando que a despesa em comento representa um valor
diminuto frente ao gastos totais de campanha efetuados com recursos do FEFC, com base na
Num. 43736519 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se ser passível a
aposição de ressalvas para esta irregularidade, com a devida devolução ao erário do valor
utilizado indevidamente.

Item 9.1. - Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos no valor de R$ 20,00.

Por fim, conforme se verifica do parecer técnico conclusivo, verificou-se divergência
na movimentação financeira de campanha relacionada à despesa já abordada no item 8,
conforme segue:

Em que pese a candidata tenha informado (ID. 43652880) que se trata de valor
referente à taxa bancária, verifica-se dos extratos bancários eletrônicos que a divergência recai
sobre a despesa realizada junto ao fornecedor Salão Divas, no valor de R$ 20,00, já mencionada
anteriormente.

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas
devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das contas
bancárias abertas em nome do candidato.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pela prestadora
e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade
e transparência das contas apresentadas, por vezes, revela a omissão de receitas e despesas,
podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
Num. 43736519 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023 – grifos acrescidos)

Contudo, de forma similar ao já ponderado no item 8, vez que se trata da mesma
despesa (realizada junto ao Salão Divas, no valor de R$ 20,00), cujo valor é diminuto frente ao
gastos totais de campanha efetuados com recursos do FEFC, novamente ante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se pela a aposição de ressalva com a
devida devolução ao erário do valor utilizado indevidamente, já determinada no item 8.

Conclusão:

Neste contexto, em que pese o parecer técnico conclusivo opine pela desaprovação
em virtude da irregularidade apontada no item 1.1.1 (atraso de relatórios financeiros), entende-se
que todas as falhas apontadas não apresentaram prejuízo à análise e fiscalização das contas, eis
que não afetaram o comprometimento, regularidade e a transparência das contas prestadas pela
candidata, motivo pelo qual afasto a desaprovação das contas de campanha.

Assim sendo, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43686578),
em sua totalidade, para o fim de aprovar as contas de campanha da candidata com ressalvas.
Todavia, demonstra-se necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores de R$ 2,00
(dois reais) referente aos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e de R$ 20,00 (vinte reais), referente aos recursos do FEFC
utilizados indevidamente nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 43736519 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por KATIA
NASCIMENTO DE SOUZA BORBA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 2,00
(dois reais), correspondente aos recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, quantia esta acrescida
de juros e de correção monetária, a partir de setembro de 2022, na forma do art. 39, II, da Res.
TSE nº 23709/2022.

c) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 20,00
(vinte reais), correspondente aos recursos do FEFC utilizados indevidamente, nos termos
art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, quantia esta acrescida de juros e de correção
monetária, a partir de agosto de 2022, na forma do art. 39, I, da Res. TSE nº 23709/2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603366-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
KATIA NASCIMENTO DE SOUZA BORBA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - REQUERENTE: KATIA NASCIMENTO
DE SOUZA BORBA - Advogados da REQUERENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA
COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736519 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210442500000042695486
Número do documento: 23100613210442500000042695486
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/10/2023 14:05:27